Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL 5.008/12. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a apelante contra a fixação da verba honorária, perseguindo a reforma da sentença para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça ou, alternativamente, pela redução da referida verba para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. Para a concessão da gratuidade da justiça, faz-se necessária a comprovação de penúria econômica, o que não restou comprovado por ocasião da propositura da ação, cuja decisão restou confirmada em sede de agravo de instrumento.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “(...) o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”- grifo nosso
4. Os empréstimos espontaneamente contraídos pela apelante, com descontos mensais em sua folha de pagamento, não se prestam a corroborar a alegação de hipossuficiência financeira.
5. Os parâmetros estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios são gradativos: i) valor da condenação, ii) proveito econômico obtido e, iii) valor atualizado da causa, para, então, fixar-se o percentual dentro dos limites quantitativos de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do § 2o do art. 85, do CPC.
6. No caso em apreço, a verba honorária foi arbitrada corretamente, em consonância com o disposto na lei processual civil, não cabendo ao magistrado inovar em sua fixação.
7. Recurso desprovido.